Tribunal: TJSP
Processo: 2246159-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade – Constrição para atingir o patrimônio dos sócios inviável – Inexistência nos autos de prova dos requisitos exigidos pela lei – Recurso desprovido – Decisão mantida.